Tribunal: STF
Processo: HC 182233
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 15.403/2020.
    Em 18.3.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniele Rocha Novaes e outros em favor de Fabio Vitor Martins Lemos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 512.234/RJ (evento 35 e 36).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006 (evento 8/14).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem (evento 16).
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar. Sustentam inexistência dos indícios de autoria e materialidade delitivas. Asseveram excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 27.7.2018. Aduzem a existência de circunstâncias favoráveis, como bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a soltura do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 64 DESTA CORTE. OBSERVÂNCIA AO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. No caso, o Paciente está preso preventivamente desde o dia 27/07/2018, e foi denunciado pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas com uso de armas e envolvimento de menor, previsto no art. 35 c.c art. 40, inciso IV e VI, da Lei n.º 11.343/2006, "sendo que sua participação consistia na exploração irregular de areal, objetivando financiar a aquisição de armas, munições e drogas para a organização."
    2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na presente hipótese.
    3. O processo-crime, considerando a complexidade do caso, notadamente pela pluralidade de réus, trinta e sete, e patronos, foi conduzido sem qualquer irregularidade. Ademais, audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/07/2019, não se realizou em virtude de pedido das Defesas dos Acusados, atraindo a incidência do enunciado da Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
    4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pois há o risco concreto de reiteração delitiva por parte do agente, considerando-se que integra grupo criminoso voltado à prática do crime de tráfico de drogas, qualificado pelo emprego de armas de grosso calibre e participação de adolescentes, em larga escala.
    5. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).
    6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
    7. Ordem de habeas corpus denegada.” 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Japeri/RJ sobre a situação atual do paciente nos autos do Processo 0006438-89.2017.8.19.0083. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora